Tribunal: STF
Processo: Rcl 77122
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINOU A REMOÇÃO DE POSTAGEM VEICULADA EM PERFIL PESSOAL DE REDE SOCIAL. CONTEÚDO CRÍTICO À CONDUTA DE MAGISTRADO. AGENTE PÚBLICO SUBMETIDO AO ESCRUTÍNIO DA SOCIEDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE STF NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. LIVRE MERCADO DE IDEIAS QUE SE REVELA ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO DA DIGNIDADE HUMANA E À QUALIDADE DAS DECISÕES POLÍTICAS EM UM AMBIENTE DEMOCRÁTICO. TUTELA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE QUE DEVE SE DAR, COMO REGRA, A POSTERIORI. VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. PRECEDENTES DESTE STF QUE ESTENDEM AS CONCLUSÕES DA ADPF 130 ÀS PUBLICAÇÕES COM INTERESSE PÚBLICO VEICULADAS EM REDES SOCIAIS. DECISÃO RECLAMADA QUE, IMPONDO REMOÇÃO PRÉVIA, CONFIGURA RESTRIÇÃO DESPROPOCIONAL. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEIOS MENOS INVASIVOS, COMO O DIREITO DE RESPOSTA, RETIFICAÇÃO OU INDENIZAÇÃO POSTERIOR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por C.A.A.R. contra decisão proferida pelo Juízo da 22ª Vara Cível da Comarca de Goiânia, nos autos do Processo nº 5130840- 57.2025.8.09.0051, pela qual foi determinada a retirada de publicação veiculada em rede social, por suposta ofensa à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 130.



    Narra o reclamante ter veiculado postagem em rede social de sua titularidade tecendo críticas quanto à atuação do beneficiário, magistrado, na medida em que seu conteúdo caracterizaria artigo de opinião. 



    Relata ter o beneficiário ajuizado ação junto à Justiça do Estado de Goiás, com vistas à suspensão do perfil do ora reclamante haja vista as alegações de que o conteúdo postado caracterizaria acusações falsas e ofensivas. 



    Discorre que a decisão reclamada determinou à rede social (Instagram) a retirada das postagens referentes à honra e à imagem do beneficiário, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).



    Aduz que a “personalidade pública dos envolvidos, a natureza e o interesse públicos no conhecimento do suposto fato, noticiado inicialmente em mídia regional e nacional, afiguram-se inegáveis” de sorte que “os fatos tratados na postagem são objeto de questionamento popular, como se pode notar tanto pelas reportagens anexadas nesta reclamação, quanto por simples busca na internet, onde é possível encontrar notícias veiculadas tanto em portais de âmbito tanto nacional quanto regional”. 



    Argumenta que, diante deste contexto, a decisão reclamada violou a decisão proferida na ADPF 130 porque negou o exercício do direito de manifestação, implicando em intimidação “não só do reclamante, mas de toda a população, que restaria ainda mais excluída do controle e da informação sobre matérias de interesse público”. Sustenta, a propósito, que o ”conteúdo eventualmente injurioso ou calunioso das postagens impugnadas há de ser apurado de modo exauriente na via judicial cabível e poderá gerar a responsabilização penal ou civil posterior, após escrutínio da ampla defesa e contraditório, nada justificando sua censura de plano, tal qual determinado pela decisão reclamada”. 



    Requer, por esses fundamentos, a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para “cassar a decisão proferida nos autos nº nº 5130840-57.2025.8.09.0051 (tutela de urgência), proferida pela 22ª Vara Cível da Comarca de Goiânia, devendo prosseguir tão somente em relação a discussão reparatória”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação em parecer que porta a seguinte ementa (doc. 11):



    “Constitucional. Reclamação visando a desconstituição da decisão que determinou a remoção de postagens realizadas em perfil pessoal do instagram. Alegação de ofensa à liberdade de expressão, com fundamento na ADPF 130/DF. A decisão reclamada não adotou meios menos invasivos, como o direito de resposta, retificação ou indenização posterior, que seriam mais apropriadas para resolver o conflito em questão. Agentes públicos, incluindo magistrados, estão mais expostos ao escrutínio da sociedade e devem demonstrar maior tolerância a críticas. A imposição de remoção prévia configura restrição desproporcional, estando desalinhada às diretrizes constitucionais e aos parâmetros internacionais de proteção à liberdade de expressão. 



    – Requer-se a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida, abstendo-se de impor a remoção das postagens realizadas pelo reclamante em sua conta na rede social instagram”.



    Em 26 de março de 2025 deferi a liminar postulada, em decisão referendada pela Primeira Turma, verbis:



      REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINOU A REMOÇÃO DE POSTAGEM VEICULADA EM PERFIL PESSOAL DE REDE SOCIAL. CONTEÚDO CRÍTICO À CONDUTA DE MAGISTRADO. AGENTE PÚBLICO SUBMETIDO AO ESCRUTÍNIO DA SOCIEDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE STF NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. LIVRE MERCADO DE IDEIAS QUE SE REVELA ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO DA DIGNIDADE HUMANA E À QUALIDADE DAS DECISÕES POLÍTICAS EM UM AMBIENTE DEMOCRÁTICO. TUTELA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE QUE DEVE SE DAR, COMO REGRA, A POSTERIORI. VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. PRECEDENTES DESTE STF QUE ESTENDEM AS CONCLUSÕES DA ADPF 130 ÀS PUBLICAÇÕES COM INTERESSE PÚBLICO VEICULADAS EM REDES SOCIAIS. DECISÃO RECLAMADA QUE, IMPONDO REMOÇÃO PRÉVIA, CONFIGURA RESTRIÇÃO DESPROPOCIONAL. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEIOS MENOS INVASIVOS, COMO O DIREITO DE RESPOSTA, RETIFICAÇÃO OU INDENIZAÇÃO POSTERIOR. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA.



    Devidamente citado, o beneficiário apresentou contestação, alegando, em síntese, que a decisão reclamada “apenas coibiu a reiteração da produção de conteúdos específicos e já reconhecidos como ofensivos, fundamentando-se no art. 300 do CPC; e na necessidade de proteger os direitos fundamentais à honra e, principalmente, à imagem e dignidade do magistrado”. Aduz que o reclamante, “pretendendo macular a conduta do magistrado, fez alegações vazias e falsas acerca de irregularidades de sua atuação profissional, além de imputar ao mesmo conduta criminosa”. Argumenta ainda que “o Reclamante imputa expressamente ao magistrado o cometimento de ilícitos, usando inclusive de fotografias pessoais, expondo-o ao escrutínio público e maculando sua imagem enquanto servidor público, bem como a de outros Magistrados vinculados ao caso” (doc. 31).



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    In casu, sustenta a parte autora que a decisão reclamada teria incorrido em afronta ao teor da decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF 130. 



    Quanto ao cabimento da presente ação e sua adequação ao paradigma invocado, consigno que a jurisprudência desta Corte tem admitido a utilização da ADPF 130 como parâmetro para o ajuizamento de reclamações que versam sobre conflitos entre liberdades de expressão e de informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade. Neste sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ESTABELECEU RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O fundamento central da decisão impugnada, para determinar a retirada das matérias jornalísticas nos canais de comunicação, apoiado em mera possibilidade de inocência do beneficiário da decisão, configura-se em evidente obstrução ao trabalho investigativo inerente à imprensa livre, além de caracterizar embaraço ao repasse das informações à opinião pública. 2. Dessa forma, o Juízo impugnado impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional. 3. Nessas circunstâncias, em que a decisão reclamada cria óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, há manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 4. Reclamação julgada procedente”. (Rcl 45.682, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 08/04/2022).



    “RECLAMAÇÃO. VEDAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DE MATÉRIA. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal tem estendido o alcance da decisão proferida no julgamento da ADPF 130 para sublinhar que em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação, de modo que essa extensão para outros casos não necessariamente previstos pelo paradigma justifica-se em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. A jurisprudência que se cristaliza a partir do precedente da ADPF nº 130 exige que o controle e a limitação da liberdade de expressão operem a posteriori, devendo o Poder Judiciário justificar de forma adequada, necessária e proporcional pontual, temporária e excepcional restrição que a liberdade de expressão venha a ter. 3. Vulnera o julgamento da ADPF 130 o ato judicial que afasta o exercício da liberdade de expressão sem o minudente cotejo analítico exigido por precedentes desta Corte. 4. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente”. (Rcl 20.757 AgR, Segunda Turma, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 08/02/2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Decisão que restringe veiculação de matéria jornalística. 4. Alegação de ofensa à decisão da ADPF 130. Proibição de censura prévia de publicações jornalísticas. Excepcionalidade da intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Precedentes. 5. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 51.153 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08/08/2022).



    Os mencionados precedentes são tributários da visão, também já pacificada no STF, segundo a qual nosso sistema constitucional dedica especial cuidado à tutela da liberdade de expressão e informação, enquanto instrumentos imprescindíveis para o resguardo e a promoção das liberdades públicas e privadas dos cidadãos. São exemplos dessa proteção acentuada os arts. 5º, IV, IX e XIV, e art. 220, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. 



    Com efeito, é por meio do acesso a um livre mercado de ideias que se potencializa não apenas o desenvolvimento da dignidade e da autonomia individuais, mas também a tomada de decisões políticas em um ambiente democrático. Nos dizeres do professor alemão Konrad Hesse, “[a] liberdade de informação é pressuposto da publicidade democrática; somente o cidadão informado está em condições de formar um juízo próprio e de cooperar, na forma intentada pela Lei Fundamental, no processo democrático. (HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional na República Federal da Alemanha”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998, tradução de Luís Afonso Heck, p. 304-305). 



    Isto não significa que a liberdade de expressão e informação seja absoluta, ou que ao Estado seja relegada posição de mera abstenção em face desta. Pelo contrário, cabe também aos poderes constituídos zelar para que a competição neste mercado se dê de forma a resguardar os mais vulneráveis e a reprimir eventuais abusos. Destarte, cumpre ao Judiciário, consectariamente, exercer função contramajoritária, assegurando a divulgação até mesmo de ideias inconvenientes perante a visão da maioria da sociedade. 



    Cônscio da especial relevância da liberdade de expressão, o STF posicionou-se de forma veemente em favor da sua proteção e contra a possibilidade de censura prévia por ocasião do julgamento da paradigmática ADPF 130, cuja ementa ora transcreve-se em parte: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...)”. (ADPF 130/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe de 06/11/2009). 



    A mera leitura do trecho da ementa em tela demonstra que o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, na hipótese de eventual conflito entre o direito à liberdade de imprensa (liberdade de informação jornalística) e os direitos da personalidade, o primeiro, enquanto pré-condição da manutenção do próprio regime democrático, há de preponderar no momento inicial, de modo a impedir a aposição de censura prévia a quaisquer conteúdos ou opiniões que possam ter, ainda que indireta e remotamente, interesse público. A tutela dos direitos da personalidade pelo Poder Judiciário em casos que tais há de se dar a posteriori , mediante a garantia de direito de resposta e de eventual responsabilização penal e civil decorrente de abusos. 



    Enfatizo, por oportuno, que a presente reclamação versa sobre postagem veiculada em rede social do reclamante (Instagram), que, a rigor, não ostentam natureza de veículos de imprensa. Malgrado tal circunstância, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem estendido às publicações em redes sociais a proteção à liberdade de expressão e informação firmada na ADPF 130. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSTAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO INSTAGRAM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR. DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DA ADPF Nº 130/DF. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CUJO EXERCÍCIO, CONTUDO, DEMANDA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. 



    1. No intuito de proteger a ampla liberdade de expressão e de comunicação, o Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação, adotando-se como parâmetro de confronto os fundamentos albergados no julgamento da ADPF nº 130/DF. Precedentes. 



    2. Adecisão judicial que, em sede de cognição sumária, determina a exclusão de postagem feita pela Defensoria Pública, ou seja, que opta initio litis pela supressão liminar da liberdade de informação, aparta-se das diretrizes e dos fundamentos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento paradigma. 



    3. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido reclamatório, permitindo-se à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que, a seu critério, promova o retorno da postagem, até o julgamento final da ação de origem.” (Rcl 58.048 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023, grifei)



    Tal entendimento tem sido reproduzido em recentes decisões monocráticas proferidas por Ministros integrantes de ambas as Turmas deste Tribunal. Cito, nesse sentido, acórdãos proferidos por ambas as Turmas deste Tribunal:



    RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO. (Rcl 62.905 MC-Ref, rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.12.2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINOU A REMOÇÃO E SUPRESSÃO DE CONTEÚDO VEICULADO EM REDE SOCIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE STF NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. LIVRE MERCADO DE IDEIAS QUE SE REVELA ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO DA DIGNIDADE HUMANA E À QUALIDADE DAS DECISÕES POLÍTICAS EM UM AMBIENTE DEMOCRÁTICO. TUTELA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE QUE DEVE SE DAR, COMO REGRA, A POSTERIORI. VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. PRECEDENTES DESTE STF QUE ESTENDEM AS CONCLUSÕES DA ADPF 130 ÀS PUBLICAÇÕES COM INTERESSE PÚBLICO VEICULADAS EM REDES SOCIAIS. RECLAMAÇÃO A QUE SE JULGOU PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 63.418-AgR, rel. Min. LUIZ FUX, DJe 16/10/2024)



    No mesmo sentido, consigno a decisão monocrática proferida pelo ilustre Ministro Cristiano Zanin da Reclamação 63.332, cujo fundamento, no ponto, merece ser transcrito, verbis:



    “No caso concreto, discute-se a licitude de manifestações do reclamante em redes sociais e, portanto, fora de veículos tradicionais de imprensa. Assim, em um primeiro momento, deve-se indagar se a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF 130/DF pode ser considerada paradigma válido para a análise do cabimento desta reclamação constitucional. 



    A resposta, na minha compreensão, é positiva.



    Na inicial, o reclamante autodenomina-se ‘advogado e comunicador’. É responsável pelo portal ‘Bastidores da Política’, onde, segundo a inicial, ‘realiza lives toda terça-feira para falar sobre política, especialmente local (Campos dos Goytacazes/RJ e região norte/noroeste fluminense) e regional (Estado do Rio de Janeiro)’ e publica ‘e conteúdos jornalísticos de autoria do Reclamante’. 



    Noto, preliminarmente, que, como assentado pelo Supremo Tribunal Federal, não se exige diploma para a atividade de jornalista (RE 511961, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2009. 



    No mais, em termos normativos, pode-se dizer que o principal efeito do julgamento da ADPF 130/DF foi ter declarado toda a Lei 5250/1967 não recepcionada pela Constituição de 1988. Registro que a Lei 5250/1967 pretendia regulamentar “a liberdade de manifestação do pensamento e de informação” e não apenas a liberdade de veículos jornalísticos tradicionais. 



    Com o avanço das novas tecnologias, o conceito de imprensa não pode ficar restrito aos meios de comunicação tradicionais, como televisão, rádio e jornal. A liberdade de imprensa não tem função de proteger apenas o direito do emissor das informações, mas especialmente o direito de ser informado do público em geral. Por outro lado, é de conhecimento comum que grande parte da população utiliza as redes sociais para se manter informado. 



    Nos termos do julgamento da ADPF 130/DF, a imprensa não está circunscrita a um órgão ou uma pessoa jurídica que divulga informação, mas a própria atividade que pretende trazer a informação a um número indeterminado de pessoas. O traço distintivo, então, da imprensa é a comunicação social.” (Rcl 63.332, rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 18.12.2023 - destaquei)



    No presente caso concreto, não se verifica situação apta a possibilitar a excepcionalíssima intervenção do Poder Judiciário para a remoção de conteúdo jornalístico veiculado, com o tolhimento da liberdade de expressão e informação da reclamante, na medida em que os dados veiculados na peça jornalística versam sobre a conduta pública de magistrado, que, não obstante ainda demandem dilação probatória na instância de origem, ostentam interesse público para a divulgação havida.



    Com efeito, extrai-se da petição inicial da ação proposta pelo ora beneficiário que a postagem impugnada na origem menciona “a ação destas ‘forças ocultas’ de influência política chegou até o Tribunal de Justiça (TJ-GO), quando o desembargador S.M. (...) fez a leitura da cláusula segunda da alteração de Contrato Social, inverteu completamente a realidade do que está escrito no documento arquivado na JUCEG” (doc. 6, p. 4). 



    Colhe-se de outra passagem da postagem a seguinte afirmação: “Mas, de forma surpreendente, por ação de ‘forças ocultas’, o juízo de primeiro grau não entendeu que a cláusula de vedação constante do Contrato Social era relevante. (...) S.M. amarra toda a história de forma sublime e proporcional sublime e proporcional a este delírio: ‘Desta feita, correta a sentença ao aplicar ao caso concreto a teoria da aparência e reconhecer a improcedência do pedido inicial, pois a contratação foi realizada de boa-fé pelos segundos apelantes junto a sócia fulana de tal’.” (doc. 6, p. 6).



    Infere-se do texto da postagem impugnada na origem que, em que pese o uso de vocabulário mordaz, a postura do reclamante veicula crítica a postura adotada pelo beneficiário na condição de magistrado ao proferir voto em julgamento de demanda cível do qual participou. É inegável, nesse contexto, o caráter público das informações veiculadas, que versam, em suma, sobre julgamento de demanda judicial cuja correição é questionada pela postagem realizada pelo reclamante.



    Saliente-se que tais circunstâncias revelam, ainda que em tese, a existência de interesse público em sua divulgação, de modo a fazer jus, in casu, a liberdade de expressão do reclamante à adicional proteção decorrente da liberdade de imprensa, reconhecida por este Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADPF 130. 



    Cumpre consignar que este Supremo Tribunal Federal já assentou o estreito liame existente entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa por ocasião do julgamento do RE 511.961/SP, no qual se declarou a inconstitucionalidade da exigência de diploma de curso superior para o exercício da profissão jornalística. Naquela assentada, foram as seguintes as palavras do Eminente Ministro Gilmar Mendes no voto condutor: 



    “O ponto crucial é que o jornalismo é uma profissão diferenciada por sua estreita vinculação ao pleno exercício das liberdades de expressão e informação. O jornalismo é a própria manifestação e difusão do pensamento e da informação de forma contínua, profissional e remunerada. Os jornalistas são aquelas pessoas que se dedicam profissionalmente ao exercício pleno da liberdade de expressão. O jornalismo e a liberdade de expressão, portanto, são atividades que estão imbricadas por sua própria natureza e não podem ser pensadas e tratadas de forma separada”. 



    Esclareço, no ponto, que a posição ora esboçada em compasso com a jurisprudência do STF não significa pactuação com a disseminação de notícias deliberadamente falsas ou de conteúdos ofensivos à honra e à imagem dos envolvidos, mas tão somente que o Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito da postagem na fase processual em que proferida a decisão reclamada - em sede de tutela provisória -, sob pena de configuração de censura prévia. 



    O conteúdo eventualmente injurioso ou calunioso das postagens impugnadas há de ser apurado de modo exauriente na via judicial cabível e poderá gerar a responsabilização penal ou civil posterior, nada justificando sua censura de plano, tal qual determinado pela decisão reclamada. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, confirmando a liminar deferida, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar a decisão proferida pelo Juízo da 22ª Vara Cível da Comarca de Goiânia, nos autos do Processo nº 5130840- 57.2025.8.09.0051, no ponto em que determinou liminarmente a remoção dos conteúdos veiculados. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente